Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-86.2021.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001029-86.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 10.939.691/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ASSISTENTE), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ASSISTENTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – GASTOS DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR – DEVEDOR CONDENADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NA FASE DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATO VEDADO – VERBA HONORÁRIA NESTA VIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os gastos decorrentes da venda antecipada do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão são de responsabilidade do credor, pois assumiu os riscos desse ato.

A compensação é admitida quando os litigantes são reciprocamente credor e devedor, porém vedada em relação à verba honorária.

Havendo condenação, os honorários sucumbenciais são calculados por esse critério, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão julgada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, para condenar o demandado a restituição do valor de R$272.854,00 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais).

Determino a manutenção do

saldo remanescente de R$174.663,86 (cento e setenta e quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos
depositado como garantia, o qual, após o trânsito em julgado desta decisão, poderá ser levantado pelo terceiro DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA.

CONDENO
o demandado ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.”

O apelante aduz que do montante a ser levantado pelo apelado deve haver o desconto da quantia referente à condenação ao ônus de sucumbência na fase de conhecimento, bem como dos
R$3.005,22 alusivos às despesas com a venda do veículo e dos R$18.642,66 depositados pelo réu para purgação da mora.

Pede que a verba honorária devida neste momento incida sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o
quantum
atualizado da causa, como determinado na primeira instância.

Contrarrazões no ID. 165274511.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão visando à devolução do caminhão apreendido, ou, caso já alienado, a conversão em perdas e danos, conforme determinado naqueles autos em razão do pagamento tempestivo da totalidade do débito, na forma do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

Aduz que do valor a ser restituído devem ser descontados os gastos com a venda do veículo, as despesas processuais e os honorários advocatícios devidos pela condenação na fase de conhecimento, bem como os
R$18.642,66 depositados naqueles autos pelo devedor para quitação do débito.

Os
§§ 1º e 2º do

art. 3º do Decreto-Lei 911/69 assim estabelecem:

“§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Uma vez que a legislação permite ao devedor o pagamento integral da dívida para que possa permanecer com o veículo, ao optar pela alienação antecipada o credor assume os riscos daí decorrentes, inclusive os gastos com o leilão e demais atos relativos à venda, que não podem ser atribuídos ao devedor.

Quanto ao ônus sucumbencial, na fase de conhecimento o réu foi condenado a ressarcir ao autor as despesas processuais e a arcar com honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em relação às despesas processuais, como o ressarcimento será direcionado ao apelante, é autorizada a compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, visto que os litigantes são credores um do outro.

Por outro lado, é expressamente vedada a compensação da verba honorária (art. 85, §14, do CPC), uma vez que tem natureza alimentar e o destinatário é o advogado, e não a parte.

No que concerne ao montante depositado na lide originária para a quitação do débito, não há notícias de que tenha sido levantado pelo autor ou pelo réu; portanto, o apelante tem de fazer esse requerimento naqueles autos.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais devidos neste Cumprimento de Sentença, incide o
art. 85, §2º, do CPC, que enuncia:

“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
”

Conforme entendimento do STJ firmado no repetitivo REsp n. 1850512/SP, as bases de cálculo indicadas nesse dispositivo devem ser utilizadas de forma sucessiva; excepcionalmente, se todas foram inaplicáveis, será admitida a fixação por equidade (§8º do art. 85 do CPC).

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. 1. No caso concreto, constata-se omissão no acórdão embargado em relação à tese que visa à redução dos honorários advocatícios, com arrimo no princípio da equidade.
2. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022), hipóteses que não se configuram na espécie.
3 . Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada.”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1954728/MG 2021/0231801-6, julgamento em 30-5-2022, Primeira Turma, DJe de 2-6-2022, sem grifos no original).

Posto isso, no caso concreto incide sobre a quantia da condenação, que corresponderá àquela efetivamente restituída ao apelado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso
para admitir a compensação apenas em relação às despesas processuais da fase de conhecimento e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação nesta via.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023